Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-63.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021902-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POTIRA COELHO DOS SANTOS - CPF: 625.694.141-15 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTEN
ÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a regularidade das taxas de juros remuneratórios, dos encargos moratórios e da cláusula que prevê despesas de cobrança, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, obs
ervada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados, superiores à taxa média de mercado, configuram abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (
ii
) saber se há ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, por suposta cumulação indevida ou comissão de permanência disfarçada; e (
iii
) saber se é abusiva a cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança e honorári
os advocatícios extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática do contrato, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade, nos t
ermos do art. 51, § 1º, do CDC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma relevante, os limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média, o que não se verifica no caso concreto
.

5.
Ausente previsão contratual de comissão de permanência, é lícita a cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa contratual de até 2%, conforme entendimento
consolidado no Tema 52 do STJ.

6.
A cláusula que prevê o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios não é abusiva, por reproduzir o regime legal da responsabilidade do devedor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemen
to, nos termos do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando ultrapassa, de forma relevante, os limites
jurisprudencialmente
admitidos em relação à taxa média de mercado.

2. É lícita, na ausência de comissão de permanência, a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que respeitados os limites fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não é abusiva a cláusula contratual que impõe ao devedor inadimplente o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, quando houver previsão legal e
contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POTIRA COELHO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara C
ível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Revisional nº 1021902-63.2024.8.11.0003
,
ajuizada em desfavor do

BANCO PAN
S/A.

A sentença
(ID.
328525393
) reconheceu
a higidez do contrato
firmado entre as partes e
julgou im
procedentes os pedidos iniciais
, condenando a autora
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
,
cuja
exigibilidade
foi suspensa
em razão da
gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais
(ID.
328525394
)
, a
a
pe
lante sustenta, em síntese, a
abusividade dos juros remuneratórios, que superam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
, e

a
ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, alegando
que os juros constituem, na verdade,
comissão de permanência disfarçada
.

Defende, ainda, a
nulidade da cláusula que repassa ao consumidor as despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais.

Por isso, requer o provimento recursal para que o contrato seja revisado, com a limitação dos juros remuneratórios para a média de mercado e dos juros moratórios, para 1% ao mês.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
328525397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
, em 31/03/2023,
as partes firmaram
Contrato de Financiamento (Cédula de Crédito Bancário n. 095243537) para a aquisição de veículo modelo VW/Fox, ano 2013/2014, de placa ONM-5F40, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas sucessivas.

Inicialmente, a autora ajuizou Ação de
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, alegando dificuldades financeiras e a necessidade de
obter cópia do contrato e planilhas de evolução da dívida
, visando
embasar
futura revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
328525381
), a instituição requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, juntando aos autos a Cédula de Crédito Bancário n. 095243537.

Sustentou
a regularidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, a legalidade da capitalização de juros (tabela
Price
) e a validade dos encargos moratórios e tarifas administrativas, pugnando pela improcedência dos pedidos e impugnando a gratuidade de justiça concedida à autora.

Posteriormente, sobreveio sentença que
rejeitou as preliminares e, no mérito,
reconheceu a regularidade da contratação e dos encargos a ela atribuídos, julgando improcedente o pedido revisional e condenando a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID.
328525393
).

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, especificamente quanto à
s

taxas de juros (remuneratórios e moratórios) e

despesas de cobrança.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por
se tratar de típica relação de consumo, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicam-se, portanto, os princípios da transparência, do dever de informação e, quando preenchidos os requisitos legais, a inversão do ônus d
a prova em favor do consumidor.

Todavia, a incidência do CDC não implica, por si só, a revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável a comprovação efetiva da abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do referido diploma legal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado
, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp. 1.036.818
, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853/RS
, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

A propósito, decidiu recentemente esta C. Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma significativa, os limites de uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média praticada em operações similares
.

5. No caso concreto, a taxa mensal pactuada mostrou-se inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado do período, e a taxa anual, embora ligeiramente superior a esse patamar, permaneceu sensivelmente abaixo do dobro da média, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

(...) Tese de julgamento
:
“1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando supera de forma relevante os limites
jurisprudencialmente
admitidos em relação à taxa mé
dia de mercado.

2. Ausente abusividade nos encargos da normalidade e expressamente pactuada a capitalização mensal, permanece caracterizada a mora, legitimando a busca e apreensão d
o bem alienado
fiduciariamente.
”

(N.U 1017774-03.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)
– destaquei.

Destaca-se, ainda, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusivida
de, conforme Súmula 382 do STJ, que dispõe que “
a
estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”
.

Na hipótese
dos autos
,
as taxas pactuadas fo
ram expressamente previstas no contrato, sendo de aproximadamente 41,50% ao ano e 2,94% ao mês
(ID. 328525383, p. 04):

Já a média de mercado à época da celebração do contrato era de 28,58% a.a. e 2,12 a.m., conforme consulta no website do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– acesso em 10/02/2026):

Após simples multiplicação, é possível aferir que
u
ma vez e meia a taxa média
do período
corresponde a 3,18% ao mês e 4
2,87
% ao ano
.

Verifica-se, portanto, que a
s

tax
a
s
de juros contratada
s
(
2,94
%
a.m. e 41,5
0
% a.a.
)

são
inferior
es
a uma vez e
meia a taxa média de mercado,
não configurando, assim, abusividade capaz d
e ensejar a revisão contratual, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No que se refere aos juros moratórios e à alegada cumulação indevida de encargos, igualmente não assiste razão à apelante.

Isso porque

o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
n. 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 52), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários, é lícita a cobrança de
comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos.

Contudo, o mesmo precedente autoriza que, na ausência da cobranç
a de comissão de permanência, a instituição financeira exija a soma dos juros remuneratórios (limitados à taxa pactuada para o período de normalidade), juros moratórios (até o limite de 1% a.m.) e de multa contratual (limitada a 2% do valor da prestação).

No caso em comento,
verifica-se que o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, tampouco sua cumulação com outros encargos. Ao revés, estipula, para o período de inadimplência, apenas a incidência dos juros remuneratórios pactuados para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa contratu
al de 2% (ID. 328525383, p. 08):

A manutenção dos juros remuneratórios durante o período de atraso tem por finalidade remunerar o capital que permanece em posse do devedor, ao passo que os juros de mora e a multa contratual possuem natureza sancionatória,

Nesse contexto, a exclusão dos juros remuneratórios, com a limitação da cobrança apenas aos
juros moratórios de 1% ao mês (
como pretende a recorrente, com fundamento na Súmula n. 379 do STJ
)
implicaria
no
enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, que passaria a suportar encargos inferiores àqueles devidos em situação de adimplemento regular.

Portanto, esta
ndo os encargos discriminados
e dentro dos limites individuais fixados pelo STJ no Tema 52, e inexistindo a
cobrança cumulada
da comissão de permanência, não há qualquer abusividade a ser
reconhecida
.

Por fim, quanto
à cláusula que prevê o pagamento de despesas de cobrança e honorários advocatícios em caso de inadimplência, entendo não haver abusividade.

O Código Civil, em seus artigos 389, 395 e 404, estabelece expressamente que o devedor responde pelas perdas e danos decorrentes do inadimplemento, abrangendo juros, atualização monetária e honorários de advogado.

A
previsão contratual
de cobrança das despesas
nada mais faz do que reproduzir o comando legal, visando a restituição integral
d
o credor que, forçado a contratar serviços de cobrança ou advocatícios para recuperar seu crédito, não deve suportar tal prejuízo causado exclusivamente pela mora do devedor.

Não se trata de transferir o risco do negócio, mas sim de responsabilidade civil contratual decorrente da culpa do devedor pelo inadimplemento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE ATIVA.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA O BANCO REAVER SEU CRÉDITO
. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.
REPASSE AO
CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
.
(...)
3. À luz do princípio
restitutio
in
integrum
, consagrado no art. 395 do Código Civil/2002,
imputa-se ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que ele der causa em razão
da sua mora ou inadimplemento, estando o consumidor, por conseguinte, obrigado a ressarcir os custos decorrentes da cobra
nça de obrigação inadimplida.

4
. Havendo expressa previsão contratual, não se pode afirmar que a exigibilidade das despesas de cobrança em caso de mora ou inadimplemento, ainda que em contrato de adesão, seja indevida, cabendo à instituição financeira apurar e comprovar os danos e os respectivos valores despendidos de forma absolutamente necessária e razoável, para efeito de ressarcimento.
5. Eventual abusividade decorrente da inexistência de provas acerca dos referidos custos, bem como da falta de razoabilidade dos valores cobrados, deve ser examinada em cada caso, a título singular, não se mostrando a ação civil pública adequada a tal propósito, uma vez reconhecida a legalidade, em tese, da cláusula contratual questionada.
(...)”

(STJ -
REsp
: 1361699 MG 2013/0003514-7,
Relator.:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2017)
– destaquei.

Inexiste, portanto, violação ao art. 51, XII, do CDC, uma vez que a cobrança decorre de expressa previsão legal e contratual pela causalidade da mora.

Assim, não observada abusividade dos encargos e taxas pactuados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026